Tribunal: TJDFT
Processo: 0743571-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743571-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FAUSTO JOSE LEAO MARTINS AGRAVADO: CARDDIO - CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DE TAGUATINGA LTDA, CECILIO KASSEM SALAME, CRISTINA SCHNEIDER, EDERALDO BRANDAO LEITE, ELIAS COUTO E ALMEIDA JUNIOR, MARIA NATIVIDADE SANTOS COSTA LOPES, PEDRO NERY FERREIRA JUNIOR, ROSALIA MARIA ALMEIDA DAS NEVES DE LIMA, ROSANGELES KONRAD BRITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora